Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707618-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORGANA SANTOS DA TRINDADE AQUINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MORGANA SANTOS DA TRINDADE AQUINO contra sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 122.763,59. Ausente o preparo recursal ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No despacho ID 58721585, a apelante foi intimada para comprovar a alegada situação financeira. Ante a inércia, o pedido de gratuidade foi indeferido na decisão ID 59188152, seguido de intimação para recolhimento do preparo. O prazo transcorreu sem o recolhimento e sem manifestação (ID 59698116). DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão ID 59188152, e fixado prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, a apelante deixou de cumprir a determinação. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Assim, diante da inobservância da determinação de recolhimento do preparo, carece o recurso de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator